Tribunal: TJDFT
Processo: 0744896-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744896-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em Cumprimento de Sentença (n. 0700542-42.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de penhora de recebíveis mediante cartões de crédito e de débito. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido, pois a parte executada é pessoa física, sem atuação no mercado que torne provável a existência de recebíveis para serem eventualmente penhorados. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. O Agravante aduz que é imprescindível a penhora do faturamento da empresa como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Sustenta que a medida pleiteada respeita os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Defende que a probabilidade do direito estaria demonstrada ante a possibilidade jurídica de seu pedido e que o perigo de dano estaria presente ante a dificuldade de localização de bens passíveis de penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de ser reconhecida a possibilidade de penhora do faturamento da empresa executada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido. Depreende-se dos autos de origem que a pesquisa de ativos financeiros ou bens penhoráveis foi infrutífera e que se denota o esgotamento das diligências, à luz da ordem de preferência contida no art. 835 do CPC. Não há verossimilhança jurídica no pedido de penhora sobre o faturamento de sociedade empresária que não figura como parte executada e que possui personalidade jurídica própria. A constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade Sociedade Unipessoal Limitada pelas dívidas contraídas por seu sócio exclusivo somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos e diante da deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: “(...) 4. Incabível a penhora de faturamento da empresa que a parte ré tem participação, pois referida pessoa jurídica não é parte no processo, e inexiste decisão de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para determinar a renovação da pesquisa de ativos dos devedores pelo atual e mais eficiente SISBAJUD”. (07029937120218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 19/7/2021). Por fim, o Agravante não demonstrou a possibilidade de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem tenha prosseguimento, ante a possibilidade de suspensão da execução, na forma do art. 921, III, do CPC. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Deixo de intimar o Agravado, porque não aperfeiçoada a relação processual na origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024 15:52:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador